Tribunal: STF
Processo: Rp 1094
Classe: Rp
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-08-08
Data de publicação: 1984-08-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. CUSTAS E
EMOLUMENTOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS. SUA NATUREZA JURÍDICA.
DECRETO N. 16.685, DE 26 DE FEVEREIRO DE 1981, DO GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
          - NÃO SENDO AS CUSTAS E OS EMOLUMENTOS JUDICIAIS OU
EXTRAJUDICIAIS PREÇOS PUBLICOS, MAS, SIM, TAXAS, NÃO PODEM ELES TER
SEUS VALORES FIXADOS POR DECRETO, SUJEITOS QUE ESTAO  AO PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL DA LEGALIDADE (PAR. 29 DO ARTIGO 153 DA EMENDA
CONSTITUCIONAL N. 1/69), GARANTIA ESSA QUE NÃO PODE SER LADEADA
MEDIANTE DELEGAÇÃO LEGISLATIVA.
          REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA DECLARAR A
INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO 16.685, DE 26 DE FEVEREIRO DE 1981,
DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO.